Tribunal: CARF
Processo: 12448.930166/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.930166/2011-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.418 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
B&T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) anexe
ao processo a DIPJ do ano-calendário 2006; (ii) verifique, no processo do auto de infração, se o
crédito pleiteado foi utilizado para reduzir o valor ali apurado; (iii) confirme os recolhimentos da
interessada no código 8045 do ano de 2006.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP), que informa
como crédito o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2006. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Versa o presente processo sobre a controvérsia instaurada em razão da
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação pleiteada
através do PER/DCOMP de número final 9002 (fls. 02/06), conforme Despacho
Decisório de fls. 07, cujo teor, a seguir, reproduzo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.930166/2011-43
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

Devidamente cientificada (fls. 51), em 18/10/2011, a interessada, em
17/11/2011, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 12/19), cujas razões, em
síntese, abaixo se seguem:
a) É pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a
intermediação em operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de
taxas flutuantes, conforme consta do seu Contrato Social;
b) Está sujeita ao IRRF à alíquota de 1,5% sobre as importâncias pagas a ela
pela corretagem;
c) Ocorre que o recolhimento do IRRF deve ser feito pela própria pessoa
jurídica beneficiária dos pagamentos;
d) Assim, de um ponto de vista prático da hipótese sob análise, a interessada é
responsável pelo recolhimento do IRRF incidente sobre os valores
recebidos de seus clientes;
e) Durante o ano de 2006, efetuou recolhimentos periódicos de IRRF no
montante de R$ 46.918,65. Este fato é incontroverso e, inclusive, foi
reconhecido pela própria RFB em documento emitido pelo Ministério da
Fazenda e guias em anexo;
f) O IRRF sobre comissões, que foi recolhido ao longo do ano de 2006 foi
usado em parte para compensar os recolhimentos mensais de IRPJ;
g) Quando da apresentação da DIPJ do ano de 2006, computou os seguintes
créditos: (i) o IRRF sobre as comissões recebidas e não usado para
compensar os recolhimentos mensais de IRPJ; (ii) os recolhimentos mensais
de IRPJ . O somatório desses créditos excedeu o IRPJ devido naquele ano,
havendo, portanto, um saldo a recuperar;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

h) Em 23/02/2007, a interessada apresentou PER/DCOMP (número final
9002) para requerer a compensação do crédito antes do referido total de R$
61.129,23 com débitos da contribuição para o PIS e COFINS;
i) Em 18/10/2011, a interessada foi intimada da decisão que não homologou a
referida DCOMP, sob o argumento de que não teria sido possível confirmar
a existência de saldo credor;
j) A explicação para essa incongruência é simples. Os recolhimentos de IRRF
sobre as comissões recebidas pela interessada estão consignados no próprio
sistema da RFB e também estão comprovados pelas guias anexas;
k) Em função do disposto na legislação em vigor, nesse caso excepcional, é o
próprio beneficiário da renda quem deve fazer o recolhimento do IRRF;
l) Não obstante, aquele que recolhe deve informar o IRRF recolhido, mas os
clientes da interessada não informaram tais valores à RFB, ou seja, não
enviaram as respectivas DIRFs;
m) Como as DIRFs não foram apresentadas, o sistema RFB não conseguiu
conciliar os valores recolhidos com as fontes pagadoras dos serviços e, por
conseguinte, não conseguiu validar o IRRF que a interessada computou na
sua DIPJ;
n) Uma vez que os créditos da DIPJ não foram validados, houve o
indeferimento do PER/DCOMP;
o) Não obstante a falta de entrega da DIRF pelos clientes da interessada, não
deve restar dúvidas de que o IRRF incidente nos serviços de corretagem de
câmbio foi recolhido;
p) Por exceção prevista na legislação, foi o próprio prestador de serviços quem
recolheu o imposto e, por conseguinte, não pode restar dúvidas sobre o seu
direito de tais valores como um crédito para compensar outros tributos e
contribuições;
q) Nos termos do artigo 53 da Lei no 7.450/1985, as pessoas jurídicas que
recebam valores a título de corretagem devem recolher o imposto de renda
como uma antecipação do IRPJ devido ao final do período de apuração;
r) A alíquota de 5% foi posteriormente reduzida para 1,5% conforme dispôs a
Lei no 9.064/1995;
s) A IN SRF no 153/1987, trouxe maiores detalhes à sistemática do
recolhimento do IRRF;
t) Conforme reconhecido pela RFB a interessada adotou o procedimento
previsto na IN SRF no 153/1987 e efetuou o recolhimento do IRRF sobre
pagamentos recebidos por ela a título de corretagem;
u) Ocorre que, por meio de outra norma, a RFB estabeleceu que o IRRF
recolhido pelo beneficiário do pagamento (no caso a interessada) deve ser
informado na DIRF do pagante (no caso, os clientes da interessada);
v) Nota-se que estamos a tratar de uma obrigação acessória imposta à pessoa
jurídica pagante (clientes da interessada), não ao beneficiário do
pagamento;
w) Esta obrigação não pode obstar o direito do beneficiário, que efetivamente
recolheu o imposto, de compensar o IRRF pago;
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

x) A ausência de informação em DIRF dos clientes não pode por si só implicar
na perda do direito ao crédito, mormente quando a própria RFB reconhece
que houve o recolhimento do imposto acostado aos autos e conforme cópia
das guias de recolhimento disponibilizadas;
y) Além das guias, caso seja necessário, há também a possibilidade de o
julgamento ser convertido em diligência.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I – RJ,
no Acórdão às fls. 63 a 75 do presente processo (Acórdão no 12-66.608, de 26/06/2014 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO/ COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A restituição/compensação de imposto retido na fonte, que, ao fim do período de
apuração, pode gerar saldo negativo de IRPJ, condiciona-se à demonstração efetiva da
existência de liquidez e certeza dos respectivos créditos da pessoa jurídica contra a
Fazenda Pública, conforme preceitua o Código Tributário Nacional (art. 170).
Compete ao contribuinte a comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário que
alega possuir, para fins de compensação.

No voto, a decisão esclareceu que a empresa tem por atividade, no contrato social,
a intermediação em operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, de
acordo com as normas vigentes. Que, assim, não se trata de pagamentos de renda que sofreram
retenção ou desconto do IR devido na operação, obrigando-se ela, e não a fonte pagadora, a
recolher o imposto incidente na operação de prestação de serviços.
Observou que a interessada alegava que o indeferimento do pleito encontrava-se
diretamente ligado a uma obrigação acessória imposta à pessoa jurídica pagante (DIRF), não
podendo, portanto, obstar o direito do beneficiário de compensar o IRRF pago.
Argumentou que a retenção de imposto na fonte não implicava necessariamente
na existência de crédito com a Fazenda Nacional, já que era considerada uma antecipação do
imposto devido no encerramento do período de apuração, não gerando direito de crédito
enquanto não encerrado o período.
Argumentou que, no caso concreto, os pedidos haviam sido indeferidos pela
ausência de liquidez e certeza do crédito, também em virtude da lavratura de auto de infração
para o mesmo período (processo no 19740.720247/2009-57), cuja exigência havia sido mantida
na DRJ/RJO e no CARF. Isso porque se, no julgamento do auto, a interessada formulasse pedido
de compensação, ou a autoridade administrativa lho concedesse de ofício, na forma de
antecipação do devido (tratamento correto), estar-se-ia diante de uma duplicidade de pedidos.
Concluiu que tal relação de dependência afastava a certeza e liquidez do crédito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014 (Termo Vista de
Processo à fl. 79), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 13/08/2014 (recurso às fls.
85 a 94, carimbo aposto à primeira folha).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

Nele reafirma que todas as guias de recolhimento foram apresentadas, anexas à
Manifestação de Inconformidade. Que se devia atentar para o fato de que a sistemática de
recolhimento do IRRF para serviços prestados pela recorrente (corretagem e câmbio) era
peculiar porque o IRRF era recolhido pela própria recorrente, beneficiária das remunerações.
Argumenta que se tem, assim, uma situação atípica, já que o imposto, embora
denominado fonte, não era efetivamente recolhido pela fonte pagadora dos serviços, mas pelo
próprio prestador, conforme art. 53 da Lei no 7.450/1985, art. 6o da Lei no 9.604/1995, e IN no
153/1987.
Argumenta que o art. 15 da IN RFB no 493/2005 (repetido nas IN SRF no
577/2005, no 670/2006, e nas que as sucederam) determinou que o IR retido na fonte pela
recorrente fosse declarado nas DIRF dos tomadores dos serviços, criando uma situação atípica,
em que o imposto não era recolhido pela fonte pagadora mas essa, após recolhimento, deveria
informar seus clientes para que o declarassem em suas DIRF.
Alega que, no caso concreto, recolheu o IRRF devido mas ele não constou na
DIRF do tomador do serviço. Que juntou as guias de recolhimento para comprovação.
Alega que, diante da comprovação dos recolhimentos e da apuração em DIPJ, não
há mais o que comprovar para a análise do direito creditório.
Sobre a relação com o processo no 19470.720724/2009-57 (auto de infração de
IRPJ ano-calendário 2006), alega que nenhum crédito foi compensado naquele processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o crédito de saldo negativo de IRPJ não foi reconhecido no
Despacho Decisório (fl. 7) porque era totalmente formado por retenções na fonte não
confirmadas, no valor de R$ 61.129,23.
O acórdão recorrido confirmou a informação da empresa de que a legislação
vigente determinava que ela recolhesse, no código 8045, o imposto de renda na fonte sobre as
importâncias que recebesse a título de comissões e corretagens relativas a operações de câmbio.
Reproduzo parcialmente, abaixo, a parte da decisão que trata da legislação correspondente:
Assim, ressalta-se que, in casu, não estamos lidando com pagamentos de renda
que sofreram retenção ou desconto do IR devido na operação, obrigando-se ela, e não
a fonte pagadora, a recolher o imposto incidente na operação de prestação de serviços.
O nome genérico dado ao código de receita no 8045 é de Outros Rendimentos,
sendo sua base legal o artigo 53 da Lei no 7.450/1985, cuja redação é a seguinte:
Art. 53. Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco
por cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

I - a título de comissões , corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;
(...)
(Observe-se que a alíquota atual da retenção é 1,5% - vide art. 6o da Lei no
9.064/1995).
No MAFON (Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte), relativo ao
período de apuração em questão, está detalhado que, para comissões e corretagens
pagas à Pessoa Jurídica - código 8045:
(...)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que
receber de outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e
corretagens relativas a:(grifos da Relatora)
(...)
d) operações de câmbio;(grifos da Relatora)
(...)
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de
comissões e corretagens a outro título. (grifos da Relatora)
Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) da
pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e
corretagens nas hipóteses mencionadas nas letras de "a" a "h". (grifos da
Relatora)
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões
devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de
cada ano, documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias e do respectivo imposto de renda recolhido, relativos ao ano-
calendário anterior. (grifos da Relatora)
IN SRF no 153/87
IN SRF no 177/87
IN SRF no 107/91
ADE Corat no 9/02
IN SRF no 269/02 - Art. 15.
IN SRF no 269/02 - Art. 16 PRAZO DE RECOLHIMENTO Até o terceiro dia
útil da semana subseqüente à de ocorrência dos fatos geradores.
RIR/99: - Art. 865, II.

Sobre os fatos, a RFB editou a IN no 493/2005, que, em seu artigo 15,
estabeleceu o seguinte:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na DIRF:
I – da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importância a
título de comissões e corretagens relativas a:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

d) operações de câmbio...

O ADE – Corat no 9, de 2002, traz descrição das hipóteses de incidência do
IRRF de código de receita no 8045, do qual se dá notícia abaixo, no que pertine ao
caso sob análise:
Art. 1o O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, relativo às hipóteses de
incidência abaixo especificadas, deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional
mediante a utilização dos seguintes códigos de receita:
(8045)
- Importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica a outras
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil pela prestação de serviços de
propaganda e publicidade.
- Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil a título de comissões, corretagens, ou qualquer
outra remuneração pela representação comercial ou pela mediação na
realização de negócios civis e comerciais

A empresa já havia anexado ao processo, por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, diversos comprovantes de recolhimento do IRRF sobre corretagem devido ao
longo do ano de 2006, no código 8045 (DARF às fls. 34 a 45). A soma dos DARF apresentados
alcança R$ 46.918,65, e não os R$ 61.129,23 informados na DCOMP (fl. 04).
A DRJ não reconheceu valor de crédito. Argumentou que as retenções efetuadas
não comprovavam o crédito porque não havia prova da base de cálculo do imposto apurado no
ano-calendário, do qual seria abatido o IR retido, recolhido pela própria empresa. De fato, não
consta no processo a apuração do saldo negativo.
Entendo que, no presente caso, a DIPJ seria documento suficiente para evidenciar
que o IRPJ devido no ano foi zero, conforme indicado no Despacho Decisório à fl. 07, já que não
foi o IRPJ apurado em DIPJ a causa primeira do indeferimento, mas o IRRF não confirmado.
A decisão recorrida argumentou ainda que havia auto de infração de IRPJ para o
mesmo período, formalizado no processo no 19740.720247/2009-57, exigência mantida na DRJ e
no CARF. Que nesse processo poderia ser utilizado o suposto saldo negativo do período, a
pedido ou de ofício, para redução do imposto apurado no procedimento fiscal.
De fato, não é impossível. E o Acórdão de Recurso Voluntário, disponível na
página do CARF, referente ao citado processo, mantendo a exigência fiscal, não menciona a
possível utilização do IRRF no cálculo do IRPJ a pagar.
Assim, embora comprovado o IRRF de R$ 46.918,65, para reconhecimento de
qualquer valor de crédito é necessário que se anexe ao processo a apuração do IRPJ do período
anual, o que pode ser suprido pela juntada da DIPJ. Além disso, é necessário que se descarte a
possibilidade do crédito ter sido utilizado no processo do auto de infração.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo a DIPJ do ano-calendário 2006 e verifique, no processo do
auto de infração (no 19740.720247/2009-57), se o crédito pleiteado foi ali utilizado para reduzir o
valor apurado. Também para que confirme, nos sistemas da Receita Federal, os recolhimentos da
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.418 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.930166/2011-43

interessada, no código 8045, do ano de 2006 – tanto os DARF anexados às fls. 34 a 45 como os
não anexados, informados na DCOMP (diferença entre R$ 61.129,23 e R$ 46.918,65).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital